Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1 – Prejudicial de inconstitucionalidade da Lei n. 14.195, de 2021. Matéria obstada ao uso de medida provisória. Ausência de interesse de agir. Requerimento de diligências para levantamento da suspensão do feito paralisado em razão de ausência de bens penhoráveis. A novel legislação, cuja inconstitucionalidade é invocada pelo apelante, sequer foi utilizada pelo juiz na fundamentação do ato impugnado. Ademais, entendimento externado na decisão, antes da inovação legislativa, já tinha respaldo na jurisprudência do STJ. Dessa forma, não há interesse na discussão da constitucionalidade da norma. Prejudicial não conhecida.

2 – Execução. Cheque. Prescrição intercorrente. Marco inicial. Diante da ausência de bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de um ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).

3 – Cheque. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva do cheque, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 6 meses, conforme disposição do art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 – Lei do Cheque. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinta a execução.

4 – Interrupção da prescrição. Redação original do art. 921, 4o do CPC/15. Mesmo antes da alteração do art. 921, 4o do CPC/15 pela Lei 14.195 de 2021, o Superior Tribunal de Justiça já entendia que a promoção de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo de prescrição intercorrente, de modo que o exequente carece de interesse na análise da constitucionalidade da alteração posterior.

5 – Apelação conhecida e desprovida.